Tribunal: TJBA
Processo: 0001707-45.2009.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001707-45.2009.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CERAMICA ITABATAN LTDA - ME

Advogado(s)
:
ODILAIR CARVALHO JUNIOR, LUANA MARION DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
DARIO LIMA EVANGELISTA, MATILDE DUARTE GONCALVES, LEILA NUNES PORTO, FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, REBECA MAIA HORTA, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contratos bancários cumulados com declaração de nulidade de cláusulas abusivas e repetição de indébito, relativos a diversos instrumentos de capital de giro e conta garantida firmados no ano de 2008, nos quais se alegou a cobrança de juros remuneratórios supostamente superiores à taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas excedem, de forma substancial, as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central na época da contratação; (ii) estabelecer se é devida a devolução em dobro ou simples dos valores eventualmente pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF (Súmula 596) afasta a aplicação da Lei da Usura às instituições financeiras, de modo que a mera superação do patamar anual de 12% não configura abusividade.

4. O STJ estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios depende da comprovação de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, parâmetro técnico adequado para avaliação da onerosidade excessiva.

5. A análise comparativa entre as taxas contratadas e as médias divulgadas pelo BACEN demonstrou compatibilidade apenas no contrato de capital de giro celebrado em julho de 2008, sendo os demais contratos marcados por sobretaxas significativamente superiores à média.

6. A constatação da abusividade autoriza a revisão das cláusulas para adequação às taxas médias de mercado, observando a manutenção da forma de capitalização originalmente pactuada.

7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige má-fé do fornecedor, a qual não foi comprovada.

8. A correção monetária incide desde cada pagamento indevido (Súmula 43/STJ), e os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

I
V. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001707-45.2009.8.05.0172
, em que figuram como
Apelante

CERAMICA ITABATAN LTDA - ME

e

Apelado
BANCO BRADESCO SA

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.